Tribunal: TJDFT
Processo: 0745583-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745583-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIA MARIA NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cassia Maria Nascimento em face da r. decisão (ID 173227600, na origem) que, nos autos da Ação Declaratória ajuizada em desfavor do Banco Safra S/A, indeferiu o pedido liminar para suspender a cobrança de empréstimos. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 52803796). Em consulta ao processo de referência (autos no 0719904-69.2023.8.07.0007), verifica-se que, em 9/2/2024, foi proferida sentença homologando acordo (ID 186027296, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator